Tribunal: TJMT
Processo: 1002452-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002452-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO GARCIA - CPF: 629.176.920-49 (ADVOGADO), LOIR DOS SANTOS FORTES - CPF: 055.342.320-72 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (AGRAVADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (PROCURADOR), ANDRE LUIZ DE FELIPPO JUNIOR - CPF: 976.706.690-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LOIR DOS SANTOS (AGRAVADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), LOIR DOS SANTOS FORTES - CPF: 055.342.320-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRICE GUEDES DE AVILA - CPF: 209.661.640-91 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GARCIA - CPF: 629.176.920-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE FELIPPO JUNIOR - CPF: 976.706.690-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LOIR DOS SANTOS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO – REVISÃO PELO JUÍZO COMPETENTE DOS ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE – DECISÃO SURPRESA NÃO CARACTERIZADA – ANTERIOR MANIFESTAÇÃO DA PARTE QUANTO À MATÉRIA – LIDE QUE VERSA SOBRE A VALIDADE E MODIFICAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR CONTROVERTIDO DO NEGÓCIO – CPC, ART. 292, INCISO II – DECISÃO MANTIDA. 1. O
art. 64, § 4o, do CPC prevê que os atos praticados pelo juízo incompetente são válidos a princípio, porém, devem ser ratificados (ainda que tacitamente) ou revistos pelo juízo competente ao receber o processo. 2.
O art. 292, §3o do CPC permite ao juiz corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, o “
valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão
” (STJ - REsp 1637877/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017). 4. Tendo sido oportunizado à parte autora a emenda da petição, ainda que por juízo incompetente, não se pode falar em violação aos arts. 9 e 10o do CPC, até porque houve prévia manifestação da parte quanto à matéria agora decidida. 5. O art. 291 do CPC prevê que a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, declinando em seu art. 292, II, os parâmetros a serem observados em caso de ação que vise a revisão de ato jurídico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1002452-85.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE LOIR DOS SANTOS contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Revisão de Honorários Advocatícios
” (Proc. 1003403-36.2018.8.11.0037), ajuizada pelo agravante contra ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO, de ofício, corrigiu o valor da causa para R$ 2.245.500,00, que corresponde ao valor dos honorários objeto da lide revisional, e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, inclusive revogando anterior autorização de recolhimento das custas iniciais ao final do processo, e determinou a intimação do Espólio/autor para recolher as custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (cf. Id no 15519369 dos autos de origem).

O agravante sustenta a nulidade da decisão por violação ao “
princípio da vedação à decisão
surpresa” (CPC, art. 10o), uma vez que não lhe foi oportunizada a prévia manifestação quanto à suposta inadequação do valor da causa e nem a chance de emendar a petição inicial.

Diz que, ao alterar o valor da causa
ex officio
, a juíza ofendeu a “
coisa julgada e a segurança jurídica
”, pois, em momento anterior, “
por força da decisão judicial
(...)
que transitou em julgado
”, o valor da causa já foi corrigido para R$ 1.018.800,00; de todo modo, alega que “
não se está discutindo a nulidade dos honorários contratuais, nem a totalidade do valor recebido pelo agravado, nem mesmo a restituição dos referidos honorários, mas sim a revisão do valor dos honorários
”, de modo que não há justificativa para fixar o valor da causa no valor total dos honorários contratuais.

Sustenta, ainda, que a revogação da AJG violou a “
coisa julgada
”, uma vez que a questão já foi analisada e decidida, tendo sido deferido parcialmente o benefício para autorizar o recolhimento das custas ao final do processo.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja cassada a decisão agravada, oportunizando-se a manifestação quanto ao valor da causa antes de alterações; alternativamente, pede a reforma da decisão, para que permaneça inalterado o valor da causa e a concessão parcial da gratuidade da justiça (cf. Id no 34361989).

A decisão de Id no 34526950 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O agravado apresenta contrarrazões no Id no 35247493, arguindo preliminar de deserção, já que, mesmo não sendo beneficiário da AJG, o agravante deixou de recolher o preparo; no mérito, dá pontual combate às razões recursais e pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 13 de março de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, rejeito a preliminar de deserção, já que a ausência de prévio recolhimento do preparo é justificada em razão do próprio mérito do recurso, que se refere à revogação (ou manutenção) do benefício da AJG concedido anteriormente ao agravante, cabendo ao colegiado analisar e decidir a questão, mitigando-se a exigência do
caput
do art. 1.007 do CPC nessa hipótese, sendo diferido o momento de recolhimento das custas, se for o caso, para depois do julgamento.

Entendimento contrário iria de encontro à lógica processual, pois, em tais casos, se a análise da gratuidade da justiça ficasse somente a cargo do relator, estar-se-ia criando, em determinados casos, obstáculo basicamente intransponível ao pronunciamento do colegiado sobre o mérito (gratuidade da justiça), já que, caso indeferido o benefício por decisão monocrática, ironicamente, a análise da controvérsia pela respectiva Câmara Julgadora ficaria condicionada ao prévio recolhimento das custas processuais por aquele que diz não possuir condições materiais de pagá-las.

Em relação à arguição de nulidade da decisão, antes de adentrar a essa questão, é de alvitre fazer uma breve digressão quanto aos atos desenvolvidos no feito de origem até o advento da decisão agravada.

Cuida-se de ação de revisão de contrato de prestação de serviços advocatícios, distribuída originalmente perante a 3a Vara da comarca de Palmeira das Missões/RS, em dependência aos autos do inventário do Espólio/autor, aqui agravante.

Em primeiro momento, antes de receber a inicial, o MM. Juiz gaúcho determinou fosse emendada a inicial, para “
indicar o correto valor da causa, que deverá corresponder ao valor que pretende ser revisado
” (cf. Id no 13349334 - Pág. 6); em obediência, o autor retificou o valor da causa
de R$ 8.655,00 para R$ 1.018.800,00
(cf. Id no 13349334 - Pág. 8).

Em outra frente, ao analisar o
pedido de gratuidade da justiça, por entender que “
os documentos juntados com a inicial demonstram que o espólio é possuído de considerável patrimônio
”, o MM. Juiz o indeferiu (cf. Id no 13349334 - Pág. 20), mas, depois, ac
olhendo pedido de reconsideração, concedeu
parcialmente o benefício ao autor, autorizando que “
as custas iniciais, bem como demais despesas
(processuais)
, sejam solvidas após a ultimação do processo de inventário
”, porque, apesar de vultoso, o patrimônio do espólio não possuía liquidez naquele momento (cf. Id no 13349334 - Pág. 26).

Prosseguindo, após a angularização processual, na decisão saneadora, o MM. Juiz acolheu a preliminar de incompetência, e d
eclinou a competência ao Juízo da comarca de Primavera do Leste/MT (cf. Id no 13350723 - Pág. 26/28).

E, ao receber o feito, o MM. Juiz de primaverense decidiu revogar a concessão parcial da gratuidade da justiça ao autor e, ainda, considerando que o valor indicado na emenda da petição inicial não representaria o verdadeiro proveito econômico da causa, de ofício, alterou o valor da causa para R$ 2.245.500,00 (cf. Id no 15519369).

O
art. 64, § 4o, do CPC prevê que os atos praticados pelo juízo incompetente são válidos a princípio, porém, devem ser ratificados (ainda que tacitamente) ou revistos pelo juízo competente ao receber o processo.

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...)

§ 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Logo, a literalidade do texto legal é fundamento bastante a infirmar a tese recursal de impossibilidade de revisão da concessão da AJG e/ou do valor da causa, isto é, de preclusão
pro judicato
(lembrando que a coisa julgada nasce com o julgamento de mérito) quanto às matérias objeto da insurgência recursal.

Além do mais,
o benefício da AJG não se restringe à esfera de interesses dos litigantes, já que as custas judiciais constituem tributo, mais especificamente, taxa devida para a remuneração dos serviços judiciários. Há, portanto, interesse público a justificar a manifestação de ofício do juiz quando necessário, justamente p
or isso

o art. 8o da Lei no 1.060/50 prevê que, antes de transcorrido o quinquênio após o trânsito em julgado da decisão que condenou o beneficiário, caso sobrevenha indícios de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade ou, então, de que a situação econômica do beneficiário é incompatível com a benesse, poderá o julgador (monocrático ou colegiado), de ofício ou acionado pela parte contrária, revogar o benefício da assistência judiciária gratuita.

Impertinente o queixume do agravante quanto à possibilidade de revogação da benesse gratuidade da justiça, e, como não há impugnação especifica quanto aos motivos à revogação, mas lacônica afirmação do agravante de que faz jus ao benefício, mantendo inalterado esse tópico da decisão.

Quanto ao valor da causa, sabe-se que o CPC permite ao juiz corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor (art. 292, §3o), e, além da ressalva acima mencionada quanto à observância do
§4o do art. 64 do CPC, saliento que o
“
valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão
” (STJ - REsp 1637877/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017).

Não há, pois, censura a ser realizada na conduta do magistrado nesse ponto, inclusive porque, uma vez que já foi possibilitada a emenda da petição inicial anteriormente, ainda que por juízo incompetente, não se pode falar em violação aos arts. 9 e 10o do CPC, já que foi, sim, oportunizada a prévia manifestação da parte quanto à matéria que foi decidida, e, além do mais, não demonstrado prejuízo a justificar a decretação da nulidade, pois o autor devolveu a discussão ao Tribunal de Justiça, deduzindo a argumentação que entende pertinente ao assunto, que, aqui e agora, será apreciada em sua plenitude.

O CPC prevê que a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível (art. 291), devendo o “
valor da causa” ser acertado de acordo com a natureza da ação e o proveito econômico objetivado (art. 292).

O autor anunciou na inicial que o objetivo da lide consistia na revisão das cláusulas do “Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural”, celebrado em 29.05.2013, que versam sobre a disposição do valor equivalente a 34.500 sacas de soja ao réu a título de pagamento pelos serviços advocatícios por ele prestados; em rápida síntese, a pretensão funda-se no argumento de que o valor cobrado foi excessivo, abusivo, e incompatível com o serviço prestado, tanto é que, segundo cotação feita em dia 20.02.2017, a verba honorária corresponderia a R$ 2.245.500,00.

Deu-se à causa, inicialmente, o valor de R$ 8.655,00, e, ao emendar a petição inicial, em decorrência de determinação judicial, o autor alterou o valor da causa para R$ 1.018.800,00, justificando o valor ao argumento de ser o correspondente às parcelas que restam a ser pagadas ao réu.

A decisão agravada corrigiu o valor da causa para R$ 2.245.500,00, sob fundamento de que o parâmetro a ser observado é o valor do contrato que se visa revisar e modificar na lide.

O CPC é claro e objetivo ao estipular que “
o valor da causa
(...)
será, na ação que tiver por objeto a existência,
a validade
, o cumprimento,
a modificação
, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico,
o valor do ato
ou o de sua
parte controvertida
” (art. 292, II -
destaquei
).

O autor não disse qual o valor entende devido ao réu a título de verba honorária, não indicou um numerário que entendesse aceitável e, portanto, incontroverso, resumindo-se a se queixar quanto ao que foi pactuado, e, assim sendo, ante a impossibilidade da fixação de valor diverso, correta é a decisão que aplicou a hipótese à regra geral acima transcrita, fixando como valor da causa o valor indicado pelo próprio autor como o do ato jurídico questionado, ou seja, com mais precisão, do negócio jurídico existente entre as partes e que é objeto da lide revisional.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020